Tribunal: STF
Processo: HC 177220
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    PROCESSO-CRIME – TRÁFICO DE DROGAS – RITO PRÓPRIO. Processo relacionado a crime versado na Lei nº 11.343/2006 possui rito próprio. O artigo 57 prevê o interrogatório como ato inicial. Embora o procedimento comum seja cabível, o é subsidiariamente. O artigo 394, § 2º, do Código de Processo Penal ressalva as disposições em sentido contrário, revelando o princípio da especialidade.